Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. GÁS NATURAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE. NÃO CUMULATIVIDADE.

I – A circulação do GLP entre a fornecedora e o estabelecimento de venda ao consumidor adquirente é fato gerador do ICMS que é recolhido sob substituição tributária, figurando a Petrobrás como substituta e responsável pelo recolhimento do imposto.

II – O transporte do GLP entre o estabelecimento adquirente do produto em São Paulo e seu estabelecimento no Distrito Federal configura novo fato gerador do mesmo imposto, sobre o qual não há substituição tributária e, permitido, portanto, o crédito do imposto pago, sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade.
III - Apelação desprovida.